Tribunal: TJDFT
Processo: 0751938-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751938-21.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DA COSTA FILHO AGRAVADO: RAPHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO MARTINS DA COSTA FILHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por RAPHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA: “À vista do teor da certidão lavrada no ID 176013354, decreto, em prejuízo dos réus, a revelia. Em razão disso, o procedimento terá curso, doravante, sem a necessidade de que eles venham a ser intimados dos atos processuais ulteriores. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação processual, declaro saneado o feito. Observo, a propósito, que a resolução da lide prescinde da produção de novas provas, uma vez que o feito está suficientemente instruído do ponto de vista documental. Assim, dou por encerrada a instrução e determino a conclusão dos autos para julgamento do feito no seu atual estado, nos termos da prescrição contida no art. 355, I, do CPC. Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, adote a secretaria do juízo a providência referida no parágrafo anterior.” O Agravante sustenta que foi designada audiência de conciliação com a ressalva de que o prazo de resposta seria contado da própria audiência. Afirma que a audiência foi designada para o dia 23/06/2023 e redesignada para 02/08/2023 em razão da possibilidade de acordo. Salienta que ambas as partes não compareceram e que a audiência não foi redesignada nem aberto prazo para defesa. Acrescenta que a revelia foi decretada sem a intimação dos advogados constituídos. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para anulá-la. É o relatório. Decido. A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que na perspectiva de flexibilização da tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Decisão que decreta a revelia, a despeito dos seus consectários processuais, pode ser utilmente recorrida, do ponto de vista processual, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 8a ed., p. 1.559)” Ressalte-se que a alegação de ausência de intimação dos advogados constituídos não converge com a realidade dos autos, tendo em vista que que a advogada Erica Alves da Cunha tomou ciência dos atos processuais praticados após sua habilitação nos autos. Não por outro motivo, na petição de ID 171232483 o Agravante registrou ciência da decisão de ID 169143909. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator